Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-19.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700880-19.2018.8.07.0011 RECORRENTE: B.M.G TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JOSE TEIXEIRA VAZ DE MELO, GABRIEL VAZ DE MELO, BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID no 47917049, requerendo o que entenderem de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007